Tribunal: TJSP
Processo: 1501356-29.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO e CORRUPÇÃO DE MENORES – Artigo 157, § 2o-A, I, ambos do Código Penal cc. o artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 69, do Código Penal. Emprego de arma de fogo para subtração de aparelhos celulares de duas vítimas, em praça local, mediante comparsaria com adolescente. Recurso da defesa. Pleito de insuficiência probatória quanto a autoria delitiva que se deixa de acolher.

Ementa:

APELAÇÃO – ROUBO e CORRUPÇÃO DE MENORES – Artigo 157, § 2o-A, I, ambos do Código Penal cc. o artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 69, do Código Penal. Emprego de arma de fogo para subtração de aparelhos celulares de duas vítimas, em praça local, mediante comparsaria com adolescente. Recurso da defesa. Pleito de insuficiência probatória quanto a autoria delitiva que se deixa de acolher. Robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Confissão quanto ao crime patrimonial. Reconhecimento seguro pelas vítimas. Alegação de reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP. Identificação segura do réu. Dispositivo que configura recomendação legal, e não uma exigência absoluta. Apreensão em posse da res furtiva. Palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes. Depoimentos policiais válidos. Suficiência para a comprovação dos fatos. – Delito de corrupção de menores verificado. Incontroverso nos autos que o apelante praticou o roubo em concurso com o adolescente. Suficiência para a comprovação. Crime formal. Desnecessidade de comprovação de que o adolescente foi efetivamente corrompido em razão da atuação do agente maior. Inteligência da Súmula 500 do STJ – Condenação mantida. – Majorantes bem demonstradas – Dosimetria das penas que não comporta alteração, sob pena de reformatio in pejus. Impossibilidade de compensação da reincidência do réu com a atenuante genérica da confissão. Preponderância. Incremento devidamente justificado pela remissiva contumaz. Inteligência do artigo 67 do Código Penal. Fundamentação concreta das frações empregadas. Concurso material entre os delitos. Regime fechado mantido. Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501356-29.2019.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ELIAS
WILLIAM VICENTINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501356-29.2019.8.26.0603 -Voto no
2
Apelação Criminal 1501356-29.2019.8.26.0603
Apelante: ELIAS WILLIAM VICENTINI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Juiz prolator: Roberto Soares Leite
Voto 1406
APELAÇÃO ROUBO e CORRUPÇÃO DE MENORES
Artigo 157, § 2o-A, I, ambos do Código Penal cc. o artigo
244-B do ECA, na forma do artigo 69, do Código Penal.
Emprego de arma de fogo para subtração de aparelhos
celulares de duas vítimas, em praça local, mediante
comparsaria com adolescente. Recurso da defesa. Pleito de
insuficiência probatória quanto a autoria delitiva que se
deixa de acolher. Robusto conjunto probatório que lhe é
desfavorável. Confissão quanto ao crime patrimonial.
Reconhecimento seguro pelas vítimas. Alegação de
reconhecimento realizado em desconformidade com o art.
226 do CPP. Identificação segura do réu. Dispositivo que
configura recomendação legal, e não uma exigência
absoluta. Apreensão em posse da res furtiva. Palavras da
vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes.
Depoimentos
policiais
válidos.
Suficiência
para
a
comprovação dos fatos. Delito de corrupção de menores
verificado. Incontroverso nos autos que o apelante praticou
o roubo em concurso com o adolescente. Suficiência para a
comprovação.
Crime
formal.
Desnecessidade
de
comprovação de que o adolescente foi efetivamente
corrompido em razão da atuação do agente maior.
Inteligência da Súmula 500 do STJ Condenação mantida.
Majorantes bem demonstradas
Dosimetria das penas
que não comporta alteração, sob pena de reformatio in
pejus. Impossibilidade de compensação da reincidência do
réu com a atenuante genérica da confissão. Preponderância.
Incremento
devidamente
justificado
pela
remissiva
contumaz. Inteligência do artigo 67 do Código Penal.
Fundamentação concreta das frações empregadas. Concurso
material entre os delitos. Regime fechado mantido.
Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta, contra a sentença (fls.
241/248), que julgou procedente a ação penal para condenar ELIAS WILLIAM
VICENTINI às penas de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e
pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no mínimo legal, como incurso
no artigo 157, § 2o-A, inciso I, e artigo 29, caput, ambos do Código Penal, e também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501356-29.2019.8.26.0603 -Voto no
3
à pena de 1 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, por infração ao
artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
Lei Federal 8069/90,
ambas em regime inicial fechado.
Em suas razões (fls. 259/287), a defesa insurge-se
quanto à condenação, aduzindo fragilidade probatória em relação à autoria delitiva,
alegando que a despeito da confissão e do reconhecimento pelas vítimas, seriam
insuficientes para sustentar o decreto condenatório. Postulou, outrossim, pela
absolvição quanto ao delito de corrupção de menores. Em teses subsidiárias, requer a
redução das reprimendas, pela compensação entre a atenuante da confissão e a
agravante da reincidência e pela inconstitucionalidade do incremento de 2/3 pelo
emprego de arma de fogo. Pugnou, finalmente, pelo abrandamento do regime
prisional ao semiaberto.
Recurso processado e respondido (fls. 312/326), sem
que houvesse oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.
336/348), manifestou-se pelo não provimento do recuso.
O processo veio à conclusão em 29 de maio de 2020 (fl.
200).
É o relatório.
Sobreveio a condenação porque o ora apelante ELIAS
WILLIAM VICENTINI, em 02 de setembro de 2019, por volta das 14h30min, na
Praça Independência, localizada no Bairro São Vicente, na Comarca de Araçatuba,
em concurso com o adolescente Tiago Henrique da S. S. (17 anos), mediante grave
ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, contra as vítimas Rafaela
Assunção Benitez e Ruana Vilas Boas Bezerra de Souza, subtraíram um aparelho
celular Apple, modelo ''Iphone 6S',' e um aparelho Samsung, modelo ''Galaxy S9".
Consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, o réu facilitou a corrupção do adolescente Tiago Henrique da S. S., com ele
praticando infração penal e induzindo-o a praticá-la.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01/09), boletim de ocorrência (fls. 10/12), autos de exibição,
apreensão, entrega e reconhecimento (fls. 13/14 e 18), auto de reconhecimento (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501356-29.2019.8.26.0603 -Voto no
4
19/20), relatório de investigação (fls. 59), autos de avaliação (fls. 61/62) e auto de
reconhecimento (fl. 63).
A
autoria,
igualmente,
resultou
devidamente
comprovada especialmente pelos depoimentos colhidos em audiência (fls. 166/170 e
mídias anexas).
Em
seu
interrogatório
judicial
o
réu
ELIAS
WILLIAM admitiu, em parte, a prática delitiva. Em sua defesa, negou que tenha
atuado em conluio com o adolescente. Disse que não pode informar quem era a
pessoa que estava junto com ele no momento do crime. Informou que não sabia que o
outro indivíduo estava armado. Contou que o celular não foi encontrado em sua
posse, mas sim na casa de um vizinho. Disse estar arrependido e que estava em
abstinência de drogas. Afirmou possuir outras passagens por roubo de celular. Não
conhecia os policiais. Contou, entretanto, que costumava fazer uso de entorpecentes
juntamente com o adolescente Tiago.
No mesmo sentido, o adolescente Tiago H. da S. S., foi
ouvido em Juízo e negou participação no crime. Disse conhecer o réu Elias. Afirmou
estar internado na Fundação Casa, por motivo de tráfico. Contou que o réu Elias
morava perto de sua residência. Esclareceu que o réu ia em sua residência para
fumarem maconha. Não sabe se o réu Elias possui passagem pela Polícia.
Embora não se desconheça que a admissão do réu, se
isolada, não se presta a sustentar o decreto condenatório, nada nos autos contraria os
reconhecimentos efetuados por ambas as vítimas.
Com efeito, a vítima Rafaela Assunção Benitez
confirmou a ocorrência do roubo. Disse que estava na praça esperando por seu pai,
momento em que percebeu um indivíduo se aproximando por trás com uma bicicleta.
Informou que olhou para trás e o indivíduo disse para ela passar o celular. Relatou
que o indivíduo puxou seu cabelo e lhe arrastou até que seu celular caiu no chão.
Contou que o indivíduo pegou o celular e saiu correndo. Esclareceu que, no mesmo
momento, outro indivíduo pegou o celular da vítima Ruana. Reconheceu os
indivíduos como sendo o réu Elias e o menor Tiago. Confirmou que os indivíduos
roubaram dois celulares. Disse que a Polícia encontrou os dois celulares na posse do
réu Elias. Não conhecia o réu. Reconheceu o réu em audiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501356-29.2019.8.26.0603 -Voto no
5
De seu turno, a ofendida Ruana Vilas Boas Bezerra de
Souza relatou que estava utilizando o seu aparelho celular quando alguém apareceu
atrás dela e tentou pegar o referido aparelho. Informou que segurou o aparelho
pensando que fosse alguma brincadeira. Contou que o indivíduo apontou uma arma
de fogo para ela. Confirmou que os indivíduos levaram dois aparelhos celulares.
Disse que o menor Tiago era quem estava na posse da arma de fogo. Viu o réu Elias
puxando o cabelo da vítima Rafaela. Soube que ambos os celulares foram
encontrados na posse do réu Elias.
Com efeito, as vítimas identificaram o réu, com
segurança, na Delegacia de Polícia, tendo seu reconhecimento confirmado na fase
instrutória judicial.
Não há, por isso, que se cogitar de nulidade por
inobservância das formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo
Penal
Conforme indica a jurisprudência, "as disposições
contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação
legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando
praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista
em lei" (AgRg no AREsp 1.054.280/PE, Relator Ministro Sebastião Reis Junior,
Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). 2. “A jurisprudência dos tribunais pátrios admite o
reconhecimento do acusado através de fotografias, o qual, se ratificado em juízo sob
a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de
prova para fundamentar a condenação” (STJ - AgRg no AREsp 1662901/ES, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/05/2020).
Em suma, o apontamento do réu pela vítima, somado a
quadro probatório desfavorável, pode conduzir à prova segura da autoria, afastando
qualquer necessidade de um reconhecimento burocrático que não é obrigatório.
Ainda, as palavras dos servidores policiais responsáveis
para a apreensão contribuíram para aferição da autoria delitiva. Em todas as
oportunidades em que ouvidos, os policiais, relataram, em uníssono e com segurança,
os fatos como descritos na inicial acusatória.
O policial militar Carlos Alberto Marques Antônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501356-29.2019.8.26.0603 -Voto no
6
relatou que estava em serviço quando foi acionado. Informou que os celulares
estavam sendo rastreados. Contou que as vítimas passaram as características dos
indivíduos. Encontraram dois indivíduos com características coincidentes com as
passadas pelo Copom. Relatou que um dos indivíduos acabou fugindo. Informou que
o réu Elias foi abordado e, na posse de Elias, foi encontrada uma sacola, contendo os
aparelhos celulares provenientes do roubo. Sabe que as vítimas reconheceram os
celulares e o réu. Não conhecia o réu. Informou que o menor Tiago foi apreendido
em outra ocorrência de roubo de celular.
Frisa-se, ainda, que não há quaisquer discrepâncias
entre os relatos prestados em sede policial e os dados em Juízo, seja pelos policiais,
seja pela vítima, todos foram coerentes em suas declarações.
Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido:
“...em crimes patrimoniais a posse da res furtiva com o
agente gera a presunção de autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova,
cabendo ao possuidor oferecer justificativa admissível para essa posse suspeita, o
que não ocorreu no caso presente. Assim, em não o fazendo, prevalece para efeito de
condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração...” (RT 739/627).
“...Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...” (Superior
Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental em Recurso
Especial - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - Data do julgamento
09/03/2017).
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado
nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas
como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente
apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos nos autos do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501356-29.2019.8.26.0603 -Voto no
7
A propósito:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. 1. A condenação do agravante foi
alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com
os demais elementos constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o disposto na Súmula 83
do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea
"a" do permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp
615.878/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em
14/04/2015, DJe 22/04/2015).
“(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova
idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita,
notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato
de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos (Habeas Corpus
98.766/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe
23/11/2009). (...).” (RHC 88.976/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Ainda, as majorantes, relativas ao concurso de pessoas
e emprego de arma, depreendem-se com segurança dos relatos de ambas as vítimas e
da admissão do sentenciado.
Sobre a utilização de arma de fogo no momento do
anúncio do delito, frise-se, neste ponto, que a ausência de apreensão e exame pericial
não comprometem o reconhecimento da agravante.
Segundo decidido no julgamento da Apelação Criminal
990.08.136385-2, relatada pelo nunca suficientemente elogiado Desembargador
Guilherme Strenger, julgada em 11/11/2009: “A ausência de apreensão do
armamento e de exame pericial visando aferir sua potencialidade ofensiva não
impede o reconhecimento da majorante. Constitui entendimento jurisprudencial que,
se a palavra da vítima pode o mais, identificar o roubador, seria um contra-senso
não admitir pudesse o menos, isto é, comprovar a presença e/ou a utilização de
arma, não sendo imprescindível a sua apreensão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501356-29.2019.8.26.0603 -Voto no
8
Ainda, resultou incontroverso nos autos que o apelante
praticou o ato ilícito em concurso com adolescente.
De tal modo, a ação do agente que alicie, facilite ou
induza o jovem a adentrar ou permanecer no caminho do ilícito, com ele praticando
conduta criminosa, cria risco ao bem jurídico tutelado pela norma, não havendo
necessidade de comprovação de que o agente tenha a intenção de corromper o menor
ou que foi efetivamente corrompido um menor que nunca antes praticou ato
infracional.
Dessa forma, em se tratando de crime formal, para
consumação do delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, basta que tenha sido
praticado em companhia de adolescente, o que ficou plenamente comprovado nos
autos, quer pelos depoimentos prestados pelas ofendidas, como dos policiais que
participaram da prisão em flagrante.
O Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, por
força constitucional, uniformizar a jurisprudência e interpretar a lei federal de
natureza infraconstitucional, diante da multiplicidade de recursos com o mesmo
fundamento, ao interpretar o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
no julgamento do Recurso Especial paradigma 1.127.954/DF, firmou entendimento
no sentido de que para a configuração do crime de corrupção de menores, não se faz
necessário a prova da efetiva corrupção do menor, tratando-se, assim, de delito
formal.
Esta interpretação está contida, também, na Súmula 500
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"A configuração do crime previsto no artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal.".
Nesse sentido, de igual modo, já decidiu o Supremo
Tribunal de Federal:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1.
CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI 8069/1990 (ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501356-29.2019.8.26.0603 -Voto no
9
JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA
ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não
havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior
da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente
imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em
perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São
desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para
comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, pois o seu
potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4.
Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 111434 / DF, Primeira Turma,
Relatora Ministra Carmen Lucia, julg. 3.4.2012, DJe 17.4.2012).
Assim, diversamente do alegado pela Defesa, não se
pode afirmar que o adolescente com antecedente ou posterior envolvimento em ato
infracional já estivesse corrompido, uma vez que se trata de indivíduo ainda em
formação. Nessa fase da elaboração psíquica e ética do indivíduo, o processo da má
formação (assim como o da educação e ressocialização) não se opera por atos únicos,
mas contínuos. Daí porque o tipo penal, a fim de evitar interpretações sobre a
elementar do tipo, explicitou literalmente em que constitui “corromper ou facilitar a
corrupção”, descrevendo, na sequência do próprio tipo penal, que o seja com ela
praticar ou induzir à prática de infração penal.
Além disso, a caracterização da qualificadora relativa
ao concurso de agentes no crime de roubo não desautoriza o reconhecimento da
ocorrência do delito de corrupção de menores, porquanto a referida qualificadora
decorre da participação de duas ou mais pessoas no delito, não fazendo distinção, na
espécie, se se tratam de imputáveis ou inimputáveis.
Nesse tópico, tendo o magistrado na origem optado
pelo afastamento da segunda majorante no crime de roubo, e à míngua de apelo pelo
Ministério Público, mantenho, sob pena de reformatio in pejus.
Dessa forma, uma vez configurados os crimes descritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501356-29.2019.8.26.0603 -Voto no
10
na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que, como analisado, a
materialidade delitiva e a autoria resultaram devidamente incontroversas e
comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da
persecutio criminis.
Em suma, o quadro probatório contém elementos de
convicção, de modo a não deixar dúvidas sobre a prática, pelo recorrente, do crime
de roubo, não se verificando, no caso em tela, quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 386, “caput”, incisos I a VII, do Código de Processo Penal.
Passo à análise das penas, e teses subsidiárias.
No que concerne ao crime patrimonial, na primeira
fase, o magistrado sentenciante atento às circunstâncias judiciais (Código Penal,
artigo 59), partiu a basilar 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, diante dos
antecedentes desabonadores certificados (fls. 41/42), em 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Na intermediária, a despeito da insurgência defensiva,
bem reconhecida a agravante da reincidência, com devido incremento de 1/6 (um
sexto), porquanto o réu possui três condenações definitivas (fls. 41/43), uma delas
em delito de mesma natureza, alcançando uma pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Nesse ponto, não assiste razão à defesa ao pretender a
compensação do gravame com a atenuante da confissão, posto que a remissiva,
mormente porquanto múltipla e específica, prepondera sobre a atenuante da
confissão, nos termos do artigo 67, do Código Penal.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO EM
SEDE POLICIAL RETRATADA EM JUÍZO. NECESSÁRIO RECONHECIMENTO.
PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.
DESCABIMENTO.
RÉU
REINCIDENTE,
COM
PENA
INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A confissão realizada em sede policial, ainda
que retratada em juízo, deve ser utilizada para fins de atenuação da pena, bastando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501356-29.2019.8.26.0603 -Voto no
11
para tanto, que tenha influenciado na formação do convencimento do julgador, o
que se deu no caso em apreço. 2. A agravante da reincidência prepondera sobre a
atenuante da confissão espontânea, nos termos assinalados no art. 67 do Código
Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal”
(Habeas Corpus 231960/SP Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze julg. 17.04.2012.).
CONFISSÃO REINCIDÊNCIA COMPENSAÇÃO
IMPROPRIEDADE
PRECEDENTES. Prepondera sobre a confissão a
reincidência, no que esta última revela a necessidade de observar-se apenação
substancial, não se colocando no mesmo nível o reincidente e o primário (RHC
135819, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/05/2018,
Divulg 12-06-2018, Public 13-06-2018).
“Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário.
Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está
em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a agravante da
reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual
é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2.
Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via
processual”. (Habeas Corpus 105543, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira
Turma, julgado em 29/04/2014, DJe-100 divulg 26-05-2014 Public 27-05-2014).
“APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Insurgência
apenas contra a dosimetria da pena imposta Requerimento de compensação integral
da agravante da dupla reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
Descabimento. Esta última não resulta de motivos determinantes do crime ou da
personalidade do agente - Abrandamento do regime prisional que não comporta
guarida Peculiaridades do caso concreto permitem o programa prisional eleito
Inviabilidade de substituição da reprimenda corporal por medidas alternativas,
diante da existência de óbice legal. Anotado o prequestionamento de cunho
protelatório - Apelo não provido. (Apelação 1500128-60.2019.8.26.0557, Oitava
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Des.
Sérgio Ribas, julg. 30 de janeiro de 2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501356-29.2019.8.26.0603 -Voto no
12
Na etapa derradeira, em virtude da grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo é de rigor a elevação das sanções em 2/3
(dois terços).
A este respeito, inadequada a via eleita para alegação de
inconstitucionalidade da norma: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA.
PRETENSÃO.
DE.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA EXPRESSÃO "2/3" DO ART. 157, § 2o-A, DO CP. ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCURSO DE
PESSOAS. AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/6. POSSIBILIDADE. APREENSÃO
DA
ARMA
DE
FOGO
PARA
CONFIGURAÇÃO
DA
MAJORANTE.
DESNECESSIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL NEGATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. A
instauração do incidente de inconstitucionalidade é incompatível com o rito do
habeas corpus, ante a impossibilidade de suspensão do feito e da afetação do tema à
Corte Especial para exame do pedido (AgRg no RHC 90.145/PR, Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/2/2018). 2. Não há ilegalidade no aumento da
pena-base em 1/6, devido.ao.concurso de pessoas, com a majoração na terceira fase,
em razão do emprego da arma de fogo - § 2o-A, inciso I, do artigo 157 do Código
Penal. 3. É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência
da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros
elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em
que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego (HC 525.851/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/9/2019). 4. Havendo circunstância judicial
negativa na primeira fase da dosimetria, é possível a fixação do regime mais
gravoso. Precedente. 5. Agravo regimental improvido. (STJ
AgRg no Habeas
Corpus 558838/SP. Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julg. em
09/06/2020, Dje. 18/06/2020).
A respeito da aplicação cumulativa das causas de
aumento no roubo, embora afastada na origem, não haveria que se falar em violação
da Súmula 443 do STJ, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501356-29.2019.8.26.0603 -Voto no
13
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE
AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE
MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS
CAUSAS
DE
AUMENTO,
MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A teor do artigo 68, parágrafo único, do Código
Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação,
umas sobres as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência
de única majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado
com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco
agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento.
3. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no Habeas Corpus 512001/SP. Sexta
Turma. Relator Ministro Nefi Cordeiro, julg. em 15/08/2019, Dje 29/08/2019).
“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68,
Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa
de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso
de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Assim,
não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da
parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido
de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso
de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE
896.843/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/09/2015). (STJ
Habeas Corpus 472771/SC. Quinta Turma. Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, julg. em 04/12/2018, Dje 13/12/2018).
Oportuno
consignar,
ainda,
que,
atingidos
os
patrimônios diversos de duas vítimas, forçoso seria o incremento pelo concurso
formal; contudo, não reconhecido pelo magistrado sentenciante, vedado o
agravamento da situação do sentenciado neste grau de jurisdição.
No que se refere ao delito de corrupção de menores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501356-29.2019.8.26.0603 -Voto no
14
seguindo os mesmos critérios aplicados ao delito patrimonial, a pena partiu 1/6 (um
sexto) acima do mínimo legal pelos maus antecedentes e recebeu novo acréscimo de
1/6 (um sexto) pela remissiva na intermediária, resultando definitiva em 1 (um) ano,
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
Ainda, de rigor a aplicação do concurso material entre o
roubo e a corrupção de menores (conforme artigo 69, caput, do Código Penal), tendo
em vista o disposto no parágrafo único do artigo 70, do mesmo diploma legal, com
somatória das penas.
Incabível, portanto, a cumulação dos delitos, porquanto
derivados de desígnios autônomos, com características distintas. Não ocorrem no
mesmo momento, precedendo, por lógica, o crime de corrupção à prática do crime
patrimonial posterior, daí porque não se pode falar em uma única conduta, mas em
ações distintas e temporalmente separadas.
Ademais, as sanções penais também são específicas,
uma delas com previsão em lei especial, assim como também são diversos os bens
jurídicos tutelados em cada caso, sendo de rigor a manutenção do concurso material
de crimes (artigo 69, caput, do Código Penal)
Nesse raciocínio: “concurso formal, ação única, ainda
que desdobrada em atos diversos, da qual resultou a lesão patrimonial de vítimas
diferentes, jurisprudência do STF, firmada para elidir a tese do crime único, mas
que afasta também a existência em tais hipóteses do crime continuado, que reclama
pluralidade de ações” (RT 685/388). “Ocorre concurso formal quando o agente
rouba várias pessoas de uma só vez. Precedentes” (STF - RT 664/369).
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente
estabelecido diante das condições financeiras do apelante.
No caso vertente, adequada a imposição do regime
inicial fechado, para atingir a finalidade de retribuição e reeducação da pena imposta,
levando-se em consideração especialmente a reincidência, aliada aos antecedentes
desabonadores do agente, bem como a truculência dos atos praticados contra duas
vítima, que foi subjugada por dois agentes, com ostentação de arma de fogo; o que
denota a significativa reprovabilidade e a gravidade concreta das condutas, que
colocaram a risco ilegítimo a vida e integridade física dos ofendidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501356-29.2019.8.26.0603 -Voto no
15
Ademais, esta solução está em consonância com
entendimento adotado pela Corte Suprema e por esta Câmara que admitem o regime
inicial fechado em caso semelhante, cabendo destacar: “PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
ROUBO
TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA.
APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS
DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO
CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443 DO STJ. REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 6. Apesar de a pena-base ter sido imposta no piso
legal, o estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da
reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus
operandi, já que foi praticado por pelo menos quatro agentes, contra duas vítimas
que conduziam o caminhão, os quais foram mantidos no baú do veículo por cerca de
50 minutos, sob ameaças perpetradas com o emprego de arma de fogo, o que exige
resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento
ao princípio da individualização da pena” (STJ
Habeas Corpus 507537/SP -
Quinta Turma. Relator Ministro Ribeiro Dantas, julg. em 01/10/2-19, Dje
07/10/2019).

“APELAÇÃO
CRIMINAL.
Roubo
duplamente
circunstanciado. Recurso da Defesa. Absolvição por falta de provas. Improcedência.
Os depoimentos da vítima e testemunhas são suficientes para a comprovação do
delito de roubo majorado. Desclassificação para o crime de furto. Inadmissibilidade
- Grave ameaça e violência bem demonstradas pelas provas trazidas para o caderno
processual. Afastamento das causas de aumento de pena referentes ao concurso de
agentes e emprego de arma de fogo. Inviabilidade. Majorantes comprovadas pelos
depoimentos das vítimas. Demais disso, para o reconhecimento da causa de aumento
de pena do art. 157, §, 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma
de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego
por outro meio de prova - Precedentes STF - Penas e regime prisional adequados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501356-29.2019.8.26.0603 -Voto no
16
espécie. Recurso não provido (Apelação 0087957-93.2017.8.26.0050, Oitava
Câmara de Direito Criminal, Relator Sérgio Ribas, ,julg. 27 de junho de 2019).
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS

RELATOR